Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM DE ANIMAL. MORTE DIAS APÓS A RETIRADA DO HOTEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAUSA MORTIS. CREMAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora afirma que, em 27/12/2021, hospedou 3 (três) animais (espécie canina), pelo período de 10 (dez) dias, no hotel Pookie Pet, com quartos presidenciais e Masters. Aduz que recebeu um vídeo do passeio do cachorro da raça maltês, cor branca, visivelmente com tontura, chegado a pender para o lado. Ao retirar os animais do hotel, o cão denominado “Zé Bob” começou a passar mal. Afirma que o requerido prestou serviço defeituoso, tendo o animal falecido em decorrência de algo que teria ingerido quando estava hospedado. Ajuizou demanda pedindo a condenação do réu em danos morais e materiais. Os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de provas de que a morte do animal decorreu de falha na prestação do serviço. Neste recurso, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. A inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples de a relação jurídica travada entre as partes estar submetido ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No caso, quando a autora recebeu seu animal após o período de estada no hotel do recorrido, esse se encontrava com quadro clínico apático, prostrado e com episódio de vômito. O pet foi examinado por Veterinário, passou por exames laboratoriais, recebeu diagnostico de doença periodontal grave e foi encaminhado para uma avaliação nefrológica com exame de imagem que apontou a existência de doença renal crônica, com risco de óbito, o que acabou ocorrendo após dois episódios de parada cardiorrespiratória. O relatório de atendimento (ID 45246275), apresenta a situação do animal do dia 03/01 até 05/01, data em que faleceu. Embora não se trate de laudo de necropsia, conclui sugerindo “... que o óbito tenha ocorrido em decorrência da evolução da doença renal previamente identificada.”
5. Outro aspecto que merece ser pontuado é que o animal canino, já possuía 12 anos de idade. E, sabe-se que o cão com essa idade, normalmente já apresenta a saúde fragilizada, especialmente com relato doença renal apontada.Ainda que tenha ocorrido ingestão de pequena peça de plástico pelo animal, não há elemento de prova que permita concluir que esse fato tenha sido o causador da morte do cãozinho de estimação da autora.
6. Incomprovada a causalidade entre as condutas atribuídas ao requerido e o óbito do animal de estimação, não se impõe qualquer correção à sentença que reconheceu a improcedência do pedido de reparação de danos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da causa.